Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar sobre a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. O requerimento de efeito suspensivo procedido no agravo de instrumento foi indeferido. Logo, o prazo estabelecido pelo Juízo singular continuou correndo normalmente.

3. No caso em exame verifica-se a inércia, por parte da demandante, que deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

4. Com o proferimento da sentença, ocorreu a perda do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento.

5. Mostra-se correta, portanto, a sentença que determinou a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, em composição com o art. 290, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.